Tribunal: TJSP
Processo: 1041705-40.2016.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-18
Data de publicação: 2018-09-28

Ementa:
RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. Recurso Repetitivo e Repercussão Geral. Juízo de retratação. Art. 1.030, II, Código de Processo Civil. Acórdão que não comporta ajuste, eis que não dispõe acerca da matéria objeto do entendimento firmado pelo C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp n. 1.495.146/MG (Tema n. 905).
Manutenção do julgado.